Tribunal: TJSP
Processo: 0001864-02.2012.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Demarcatória – Sentença de procedência – Irresignação autônoma de um dos corréus, e adesiva do autor – Apelo autônomo do corréu deserto – Não admissível, por conseguinte, o apelo adesivo do autor – Inteligência do art. 997, §2o, do Código de Processo Civil – Apelos não conhecidos, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162406
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001864-02.2012.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante JOSÉ ROBERTO
ALVES, são apelados ARMANDO ALVES DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA) e
CLÁUDIO MONTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com observação V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001864-02.2012.8.26.0601 -Voto no
2
VOTO No: 43720
APEL.No: 0001864-02.2012.8.26.0601
COMARCA: SOCORRO
APTES. : JOSÉ ROBERTO ALVES e ARMANDO ALVES DA CUNHA
APDOS. : JOSÉ ROBERTO ALVES, ARMANDO ALVES DA CUNHA e CLÁUDIO
MONTINI
JUÍZA : ÉRIKA SILVEIRA DE MORAES BRANDÃO
PROCESSO CIVIL Demarcatória Sentença de procedência
Irresignação autônoma de um dos corréus, e adesiva do autor
Apelo autônomo do corréu deserto
Não admissível, por
conseguinte, o apelo adesivo do autor Inteligência do art. 997,
§2o, do Código de Processo Civil Apelos não conhecidos, com
observação
Trata-se de apelos, autônomo e adesivo, contra a
sentença que julgou procedente a ação demarcatória, para
homologar a demarcação e divisão constante dos autos,
observando-se o disposto no laudo de fls. 373/384 e condenou
os réus, JOSÉ ROBERTO ALVES e CLÁUDIO MONTINI, nos ônus
sucumbenciais, arbitrada a honorária em 10% do valor
atribuído à causa.
Apela, autonomamente, o corréu JOSÉ ROBERTO
ALVES, para suscitar a preliminar de cerceamento de defesa e,
no mérito, para pugnar pela improcedência do pedido inicial,
ao argumento de que a integralidade das terras que ocupa foi
devidamente adquirida de terceiros, inexistindo, assim,
qualquer área a ser devolvida ao autor, dentre as terras que
possui, as quais ocupa de forma mansa e pacífica desde o ano
de 1997.
Apela, adesivamente, o autor, ARMANDO ALVES DA
CUNHA, para postular a condenação do corréu JOSÉ ROBERTO a
lhe pagar indenização pela ocupação indevida da faixa de
terra a ele, autor, pertencente, estimada nos autos em
R$200,00 por mês de ocupação.
O autor, às fls. 428/432, contra-arrazoou o apelo
autônomo do corréu JOSÉ ROBERTO; mesmo intimado para tanto
(fl. 434), o corréu JOSÉ ROBERTO não apresentou contrarrazões
ao apelo adesivo do autor.
É o relatório.
O apelo autônomo do autor é deserto, razão pela
qual dele não se conhece.
O corréu JOSÉ ROBERTO, em suas razões recursais,
postulou a benesse da Lei no 1.060/50, sem nada provar quanto
à sua insuficiência econômica, à vista do que este relator, à
fl. 447, despachou nos termos do art. 99, §2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001864-02.2012.8.26.0601 -Voto no
3
Processo Civil, para que, em 5 dias, ele comprovasse
documentalmente a sua condição econômica ou recolhesse o
preparo recursal.
O prazo de resposta ao despacho de fl. 447,
entretanto, transcorreu in albis, pelo que resta deserto o
apelo autônomo de JOSÉ ROBERTO.
Por conseguinte, nos termos do art. 997, §2o,
III, do Código de Processo Civil, não se conhece do apelo
adesivo do autor.
Majora-se a verba honorária sucumbencial, com
supedâneo no art. 85, §11, do mesmo diploma normativo, para
11% do valor da causa.
Isto posto, NÃO SE CONHECE dos recursos, com
observação quanto à majoração da honorária dos patronos da
parte autora.
RUI CASCALDI
Relator